Tribunal: STF
Processo: AI 652904
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LIMITES. A atuação do Supremo Tribunal Federal é balizada pelo teor do recurso extraordinário interposto. Se nas razões respectivas deixou de ser versada certa matéria, descabe pretender compelir o órgão julgador a apreciá-la, isto na via estreita do agravo regimental.